Tribunal: STF
Processo: HC 250009
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Falta disciplinar grave. Absolvição. Desclassificação. Fundamentação idônea. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



     



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Elvis Alex Francisco da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 950.652/SP (evento 8).



    No curso da execução penal, o Juízo de Direito homologou o procedimento administrativo disciplinar para reconhecer a natureza grave da falta imputada ao Paciente, determinar a perda de 1/6 do tempo remido e o reinício da contagem do prazo de cumprimento de pena para fins de progressão de regime a partir da data da última infração (evento 4).



    No presente writ, a Defesa sustenta falta de fundamentação idônea da falta grave imputada ao paciente. Alega ausência de participação do paciente na desordem e subversão ocorrida no dia 05.11.2023, no pavilhão 07 da Penitenciária II de Lavínia/SP. Aponta ausência de elemento de prova da conduta individual do paciente no suposto conflito. Requer, em medida liminar e no mérito, a absolvição da falta disciplinar grave e, subsidiariamente, a desclassificação para falta média ou leve.



    É o relatório. Decido. 



    Extraio do ato dito coator (evento 8):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. APONTADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese, consoante salientado pelas instâncias ordinárias, “evidenciado que o agravante, juntamente com outros moradores do Pavilhão VII, participou de movimento de subversão da ordem e disciplina e desobediência. A conduta praticada pelo sentenciado se enquadra no artigo 50, incisos I e VI, ambos da Lei de Execução Penal, que a classifica como de natureza grave”. 



    2. Dessa forma, “para que se perquira a suposta ausência de indícios de autoria, de forma a permitir a anulação do registro da infração disciplinar grave, alcançando conclusão diversa da exarada pela Corte de origem, é necessário imiscuir-se no exame do acervo probatório, o que evidencia a impossibilidade de a Corte de origem e este Superior Tribunal apreciarem o pedido formulado no writ”. 



    3. Por fim, deve-se destacar que a configuração da falta de natureza grave enseja vários efeitos (LEP, art. 48, parágrafo único), entre eles: a possibilidade de colocação do sentenciado em regime disciplinar diferenciado (LEP, art. 56); a interrupção do lapso para a aquisição de outros instrumentos ressocializantes, como, por exemplo, a progressão para regime menos gravoso (LEP, art. 112); a regressão no caso do cumprimento da pena em regime diverso do fechado (LEP, art. 118), além da revogação em até 1/3 do tempo remido (LEP, art. 127). 



    4. Agravo regimental não provido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    In casu, o Juízo de primeiro grau ao homologar o procedimento disciplinar, assinalou que (evento 4):



    “Verifica-se do procedimento disciplinar que o sentenciado junto com demais, na data do fato, fora até gaiola de contenção e começaram a questionar os procedimentos de revista e os procedimentos de segurança da unidade. Ademais, foram ordenados que retornassem para as suas respectivas celas, mas não acataram às ordens.



    O procedimento administrativo disciplinar está material e formalmente em ordem. O sentenciado foi ouvido na presença de advogado (página 558), preservando-se a ampla defesa e o contraditório e, por conseguinte, o devido processo legal.



    A oitiva do sentenciado tem por objetivo proporcionar-lhe a oportunidade de justificar a conduta configuradora da falta grave ou de negá-la, não sendo necessária a oitiva judicial para tanto (art. 118, §2º, da LEP). No caso em tela, não causou prejuízo ao sentenciado e nem ofendeu o princípio da legalidade, da ampla defesa ou do contraditório o fato de ele ser ouvido perante a autoridade sindicante, na presença de um Defensor.



    (...)



    Nota-se dos autos que o sentenciado com sua conduta, trouxe subversão à ordem e à disciplina no estabelecimento prisional, infringindo além do artigo 50, VI (desobediência), o artigo 50, I, ambos da LEP, causando ainda considerável atraso nas atividades rotineiras da penitenciaria e prejudicando o bom andamento dos serviços de segurança naquele local. 



    Ressalta-se, por oportuno, que a prova alicerçada em depoimentos harmônicos de agentes penitenciários e coesos com as demais provas juntadas aos autos é suficiente à responsabilização do sentenciado, até porque não há nos autos indícios de que tais agentes tivessem interesse em acusar gratuitamente e de maneira falsa o apenado.”



    De igual modo, o ato apontado como coator, na linha das instâncias anteriores, assentou que “evidenciado que o agravante, juntamente com outros moradores do Pavilhão VII, participou de movimento de subversão da ordem e disciplina e desobediência. A conduta praticada pelo sentenciado se enquadra no artigo 50, incisos I e VI, ambos da Lei de Execução Penal, que a classifica como de natureza grave”



    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental no habeas corpus, reputou que “para que se perquira a suposta ausência de indícios de autoria, de forma a permitir a anulação do registro da infração disciplinar grave, alcançando conclusão diversa da exarada pela Corte de origem, é necessário imiscuir-se no exame do acervo probatório, o que evidencia a impossibilidade de a Corte de origem e este Superior Tribunal apreciarem o pedido formulado no writ.”



    Nesse prisma, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores e acolher as teses defensivas de absolvição ou desclassificação da falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Aliás, não custa rememorar que esta Suprema Corte já assentou que A ação de “habeas corpus” - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). Outros julgados: HC 182.387-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.06.2020; RHC 198.981-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.05.2021; e RHC 218.447-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.03.2023.



      Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações deduzidas no writ. 



    Ademais, destaco a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, no sentido de que ‘o acolhimento da tese defensiva — desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal — demandaria reexame do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus’ (HC 228.258 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 13.12.2023); ‘Para acolher a tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal –, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório produzido na origem, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.’ (HC 218.943 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 23.11.2022); ‘A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[n]ão se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias...” (HC 207.695-AgR, Rel. Min. Nunes Marques).’ (HC 216.525 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 31.8.2022).



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator